Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇAO MITIGADA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, inclusive pela confissão do réu, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa.

2. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de1/6(um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstânciajudicialnegativa, caso não haja fundamentos concretos para majoração diversa. Ademais, esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo fundamentação específica que justifique a elevação a maior.

3. Embora seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de réu multirreincidente, a compensação deve ser mitigada e a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, que, no caso (réu com oito hipóteses de reincidência), justifica a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto).

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para diminuir a pena para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multas, à razão do mínimo legal.